Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-15.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DUPLICATA VIRTUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA FISCAL/FATURA. PROTESTO POR INDICAÇÃO. COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei n.o 13.775/2018, em seus arts. 2o e 3o, disciplinou que a duplicata (Lei no 5.474/68) pode ser emitida sob a forma escritural, para circulação como efeito comercial, mediante lançamento em sistema eletrônico de escrituração gerido por quaisquer das entidades que exerçam a atividade de escrituração de duplicatas escriturais.
2. A duplicata emitida sob a forma escritural e o extrato do registro eletrônico dela são títulos executivos extrajudiciais, e devem observar, para sua cobrança judicial, o disposto no art. 15 da Lei das Duplicatas. Os referidos títulos podem, inclusive, ser protestados por extrato, desde que atestado por seu emitente, que as informações conferem com o que consta na origem (Lei no 13.775/2018, arts. 7o e 8o, § 2o).
3. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de admitir a execução da chamada duplicata virtual, sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços.
4. Constatado, no caso dos autos, que a execução está lastreada em duplicatas virtuais de prestação de serviços de transporte, sem aceite, devidamente acompanhadas dos respectivos recibos assinados pelo devedor, tomador dos serviços, impõe-se a cassação da r. sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução de título extrajudicial.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.